Tribunal: STF
Processo: HC 115716
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo do Recurso ordinário constitucional. Latrocínio tentado. Desclassificação. Dosimetria da pena. Inadequação via eleita. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. De modo que o trânsito em julgado da condenação inviabiliza a análise da impetração. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.